Tribunal: TJDFT
Processo: 0744981-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E USO DE DROGAS. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal contra decisão que, com fundamento no art. 50, II, c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, homologou a falta grave decorrente de fuga e determinou a regressão do sentenciado para o regime fechado, além de revogar 1/6 dos dias remidos até a data da falta. A defesa pleiteia o restabelecimento do regime semiaberto, com manutenção dos benefícios de trabalho externo, estudos e monitoramento eletrônico, alegando abalo psicológico e uso de drogas como justificativa para o não retorno ao estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: i) definir se a ausência de retorno do apenado ao estabelecimento prisional após o trabalho externo caracteriza falta grave; e, ii) verificar se as alegações de abalo emocional e uso de drogas podem justificar a não aplicação das sanções previstas na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 50, II, da Lei de Execução Penal, estabelece que a fuga constitui falta grave, incluindo o não retorno injustificado do reeducando beneficiado com trabalho externo ou saída temporária na data fixada.

2. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o não retorno ao estabelecimento prisional, sem justificativa idônea, caracteriza falta grave equiparada à fuga, não sendo necessária a evasão ativa do detento da unidade de custódia.

3. Justificativas como o abalo psicológico decorrente do término de relacionamento e o uso de drogas não afastam a responsabilidade do apenado pela falta grave decorrente da fuga.

4. A curta duração da fuga e a posterior recaptura por meio de mandado de prisão não descaracterizam a prática da falta grave, que se consolida no momento em que o apenado não retorna à unidade prisional na data aprazada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso não provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, e 118, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650101, 07321306420228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022; TJDFT, acórdão 1419433, 07067409220228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022; TJDFT, Acórdão 1649705, 07335154720228070000, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022.